Tribunal: TJDFT
Processo: 0735275-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735275-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REQUERIDO: J. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: LORAINE MARIA CORREA, JOSE CARLOS GOMES BARBOSA D E S P A C H O Analisando os autos originários, verifico ter sido o descumprimento da obrigação noticiado nos autos de Cumprimento Parcial de Sentença n. 736006-25, inclusive tendo o Juízo a quo determinado ao autor que emendasse à inicial, a fim de comprovar a resistência da executada em realizar o pagamento do reembolso. Assim, a fim de evitar reiteração de diligências, bem como a possibilidade de decisões conflitantes, entendo que o pedido de cumprimento da obrigação determinada em Sentença deve ser processado junto ao juízo de origem. Aguarde-se a subida do recurso principal. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator